Tribunal: TJSP
Processo: 1020435-76.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Liquidação provisória ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo pretendendo a exibição de informes oficiais dos substituídos para confecção da memória de cálculo dos valores devidos. Insurgência recursal do requerente.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. R. sentença que indeferiu o processamento do incidente e julgou extinto o processo, sem

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Liquidação provisória ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo pretendendo a exibição de informes oficiais dos substituídos para confecção da memória de cálculo dos valores devidos. Insurgência recursal do requerente.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. R. sentença que indeferiu o processamento do incidente e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Razões recursais que não trazem os fundamentos de fato e de direito pelos quais não se conforma com a solução dada ao litígio em primeiro grau, pela r. sentença. Violação do art. 1.010, inciso II do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.